Tribunal: TJES
Processo: 5004390-96.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004390-96.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELA MALACARNE PIASSI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004390-96.2024.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDAS: MARCELA MALACARNE PIASSI e NAILDA MARIA MALACARNE PIASSI

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
MARCELA MALACARNE PIASSI
e
NAILDA MARIA MALACARNE PIASSI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que a primeira autora é titular de um contrato de prestação de serviços de internet com a requerida, cujo plano contratado era de 300 MB, pelo valor mensal de R$99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Asseveram que, inexplicavelmente, a partir do dia 13/12/2023, as autoras tiveram seus serviços de internet suspensos. Sustentam que, ao contatar a requerida no mesmo dia em busca de solução para o impasse, foram informadas por um atendente de que houve um cancelamento automático da internet, sem que fosse possível identificar a origem ou a razão para tal cancelamento. Informam que, no momento do contato, solicitaram a imediata religação dos serviços, entretanto, de maneira frustrante, o apelo das autoras foi ignorado. Requerem, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8968591.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 8968598):

Dessa forma,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para
CONDENAR
a requerida a indenizar os danos morais causados à parte requerente no importe total
de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autora,
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8968601), aduzindo que a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão inicial, ante a inexistência de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, requereu a redução do montante indenizatório.

As recorridas apresentaram contrarrazões (ID 8968604), na ocasião, pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8968601, págs. 19/20.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória através da qual requer a parte autora a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que foi surpreendida com o cancelamento do contrato de prestação de serviços mantido com a ré de forma unilateral em 13/12/2023. Alega que buscou auxílio junto a ré, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“(...) As requerentes ressaltam, inclusive, que nunca efetuaram ligação solicitando o cancelamento do plano de internet fornecido pela requerida.

Do outro lado, a requerida sustenta que o cancelamento do serviço de internet se deu exclusivamente por solicitação da parte autora, via Unidade de Resposta Audível (URA).

Desta forma, o ponto controvertido se evidencia na verificação da efetiva consumação de contato entre as partes em que se pleiteou a rescisão do contrato formalizado entre a demandante e a requerida.

Nesse sentido, a parte demandante anexou aos autos a reclamação formalizada junto ao Procon (ID 40631871), na qual, entre outras demandas, busca esclarecimentos acerca da interrupção do serviço.

Ademais, encontra-se, igualmente anexa à inicial, a resposta da requerida (ID 40631872), esclarecendo que a rescisão do contrato de internet ocorreu em virtude de uma requisição de cancelamento feita pela própria requerente, por meio de uma Unidade de Resposta Audível (URA), em 13 de dezembro de 2023.

Considerando os elementos documentais apresentados aos autos, entendo que é ônus da requerida juntar o teor da gravação na qual a parte autora supostamente fez a solicitação de cancelamento.

Como a requerida não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, a prova do pedido de cancelamento, entendo que este se deu de forma indevida. (...)”.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com as recorridas/requerentes, que contactaram a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, buscando, inclusive, auxílio junto ao PROCON (ID 8968479).

Decerto que, nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus da recorrente demonstrar que o cancelamento do contrato de telefonia/internet decorreu de requerimento prévio do consumidor (e-mails, gravação telefônica, chamado aberto junto à empresa ou outros), o que não ocorreu.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, a essencialidade do serviço de telefonia móvel, internet nos dias atuais, bem como o tempo em que a parte recorrida ficou impossibilitada de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)